Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-16.2018.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000927-16.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO CARDOSO - CPF: 048.898.281-25 (APELADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (APELANTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO NUSS - CPF: 052.281.429-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), MURILO CARDOSO - CPF: 048.898.281-25 (APELANTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO DE DORNELY CARLOS BEDIN E A APELAÇÃO ADESIVA DE MURILO CARDOSO, E DESPROVEU O DA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. CULPA DO CONDUTOR. AFASTAMENTO DE CULPA EXCLUSIVA E DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DO PODER PÚBLICO. PENSÃO MENSAL A FILHO MENOR. BASE DE CÁLCULO. DANOS MORAIS EM RICOCHETE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA DE DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. LIMITES DA APÓLICE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC.
03 (TRÊS)
RECURSOS
.
PARCIALMENTE PROVIDOS
OS APELOS DO AUTOR E DO RÉU
.
DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA (LIDE SECUNDÁRIA).

I. Caso em exame

1.
Ações
I
ndenizatórias decorrentes de atropelamento ocorrido em 29/09/2017, com óbito
(
01/10/2017
)
, movidas por filho
menor
da vítima
em face d
o condutor do veículo, c
uj
a
instrução

ocorreu
em
conjunt
o com
outro
processo
ajuizado por

outros
filho
s
.

2.
Na s
entença
a
Julgador
a
singular
reconheceu culpa do réu por imprudência, afastou culpa exclusiva e concorrente da vítima, fixou
indenização por
danos morais
no valor d
e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada filho, pensionamento ao filho
incapaz

em
2/3 da renda da vítima até
que complete
25 (vinte e cinco) anos
de idade
, dedu
zido o valor do seguro
DPVAT
,
se comprovado
o pagamento
,
acrescido de
correção pelo INPC e juros de mora desde o evento
danoso
.

3. Denunciação à lide julgada procedente, com condenação da
S
eguradora a ressarcir o segurado nos limites da apólice.

4.
O réu pediu a reforma integral da sentença para reconhecer culpa exclusiva ou concorrente da vítima
e
,
em pedido
subsidi
ário
, do Poder Público, bem como a redução dos danos morais e a condenação direta da seguradora. A seguradora alegou ilegitimidade passiva, pediu o afastamento da responsabilidade civil, discutiu o enquadramento securitário do pensionamento e dos danos morais, e requereu alteração dos consectários legais. O autor adesivo postulou majoração da base de cálculo da pensão, incidência de encargos sobre as diferenças entre a pensão provisória e a definitiva e aumento dos danos morais.

II. Questão em discussão

5
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o atropelamento decorreu de culpa exclusiva do condutor, de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou de culpa concorrente do Poder Público; (
ii
) se o valor dos danos morais e da pensão mensal deve ser alterado; (
iii
) se a seguradora denunciada é parte legítima e pode ser condenada direta e solidariamente; (iv) se a cobertura de danos corporais abrange danos morais e pensionamento, nos limites da apólice; e (v) quais consectários legais incidem sobre as verbas condenatórias e sobre as diferenças entre a pensão provisória e a definitiva.

III. Razões de decidir

6
. Configura imprudência a inobservância dos deveres de atenção e cautela do condutor em área urbana com circulação de pedestres, sendo irrelevante a inexistência de faixa para afastar o dever de cuidado (CTB,
arts
. 28 e 29, § 2º), quando vídeo, perícia e prova oral indicam
possibilidade de
evita
r
o acidente
com
pedestre em travessia.

7
.
Não se reconhece culpa exclusiva ou concorrente da vítima quando inexiste prova de conduta relevante apta a dividir o nexo causal,
ou
se admite concorrência do Poder Público
que
não integr
ou
o polo passivo, sendo a
deficiência de sinalização insuficiente para reduzir a responsabilidade do motorista.

8.
Há ofensa à honra dos familiares da vítima fatal, mesmo
quando
houver
conduta posterior de socorro e auxílio financeiro; inexiste fundamento para distinguir valores entre filhos por convivência ou dependência econômica.

9.
Preservam-se os consectários legais estabelecidos: juros de mora desde o evento danoso em responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), correção monetária do dano moral desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), dedução do DPVAT
,
se comprovado (Súmula 246/STJ)
,
e correção das parcelas do pensionamento pelo INPC a partir de cada vencimento.

10.
Na denunciação à lide, a seguradora que aceita
e/ou
contesta
a lide principal
pode ser condenada direta e solidariamente com o segurado perante os autores, nos limites da apólice (Súmula 537/STJ); a cobertura de danos pessoais/corporais abrange
os
danos morais
,
salvo cláusula expressa de exclusão (Súmula 402/STJ).

11.
A cobertura de danos corporais a terceiros abrange os danos morais e o pensionamento decorrentes do óbito, ausente cláusula expressa de exclusão. A existência de rubrica autônoma para danos morais, com capital próprio, não afasta, por si só, a incidência da Súmula 402 do STJ.

1
2
. O pensionamento previsto no art. 948, II, do Código Civil decorre da morte da vítima e se enquadra na cobertura de danos corporais,
e
não de danos materiais.

1
3
. Mantém-se a base de cálculo da pensão na soma dos salários-base ordinários comprovados da vítima, com exclusão de verbas variáveis não demonstradas como permanentes. Não cabe majoração da pensão com base em proventos eventuais.

14.
São devidos encargos sobre as diferenças entre a pensão provisória paga e a pensão definitiva reconhecida na sentença, desde cada vencimento, pois o pagamento parcial não afasta a mora quanto ao saldo remanescente.

IV. Dispositivo e tese

1
5
.
Recurso
do autor e do réu
parcialmente provido
s
.
Desprovido o apelo da seguradora.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a imprudência do condutor por violação ao dever de atenção e proteção ao pedestre, não se reconhece culpa exclusiva ou concorrente da vítima pela travessia fora de faixa, nem cerceamento sem prova do uso de celular; 2.
O
dano moral por morte de genitora é devido em igual medida aos filhos; 3. A seguradora denunciada que contesta/aceita a denunciação responde direta e solidariamente, abrangendo a cobertura de danos pessoais/corporais os danos morais
e o
pensionamento, salvo cláusula expressa de exclusão
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 186, 406, 757, 927, 945 e 948, II; CTB,
arts
. 28 e 29, § 2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

S
TJ, Súmulas 54, 246, 362, 402 e 537; REsp 1.795.982/SP.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 0
3
(
três
)
R
ecursos de
A
pelação interposto
s
em virtude da sentença proferida pela Juíza da
1ª Vara de Sorriso, que
julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito ajuizada por
Murilo Cardoso

em face de
Dornely
Carlos Bedin
.

A ação foi instruída em conjunto com o Processo n. 1008592-80.2018.8.11.0041, no qual
Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinícius Henrique
Masutti
postularam indenização pelo mesmo fato em face do mesmo réu, sendo ambos os feitos decididos pela mesma sentença.

A partir do conjunto probatório
, em especial
o vídeo do momento do atropelamento, o laudo pericial e os depoimentos colhidos em audiência
, a Juíza de primeiro grau
concluiu que o réu, ao sair da rotatória que conecta as Avenidas Curitiba e Brasil, não manteve a atenção e cautela necessárias, sobretudo quanto ao fluxo de pedestres, e acabou atingindo a vítima

Adriana Maria Damo
,
quando havia quase concluído a travessia, razão pela qual afastou a culpa exclusiva da vítima e
,
também
,
rejeitou a culpa concorrente
.

Realçou que, mesmo sem faixa de pedestres no local
,
e ainda que a perícia apontasse velocidade compatível, isso não exime o condutor do dever de cuidado, especialmente por se tratar de área com grande fluxo de pedestres e proximidade de estabelecimento escolar.

Reconhece
u
a culpa do réu por imprudência e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Fixou pensionamento indenizatório apenas em favor de
M
urilo
C
ardoso
, filho
incapaz
à época dos fatos,
correspondente
s
a
o montante de R$ 2.308,90 (dois mil trezentos e oito reais e noventa centavos),

desde 01/1
1
/2017)
até que complete 2
4
(vinte e
quatro
) anos de idade
, cujo saldo pendente deverá ser corrigido pelo INPC a partir de cada vencimento
.

Por corolário, confirmou a tutela de urgência n
o tocante à pensão provisória,
e
autoriz
ou
a compensação.

Quanto aos danos morais,
co
ndenou
o réu ao pagamento de
indenização no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada filho da vítima, notadamente
M
urilo
C
ardoso
, além de
Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinícius Henrique
Masutti
, corr
igido
pelo INPC desde o arbitramento (
Verbete 362 da
Súmula
do
STJ) e
acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (
Verbete
S
u
mula
r
54/STJ).

Ressalvou que
os
valores eventualmente recebidos a título de DPVAT, uma vez comprovado
o pagamento
, devem ser deduzidos do montante indenizatório, conforme orientação sumulada (
Verbete
246/STJ).

Ao final,
condenou o réu ao pagamento das custas e de honorários
advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor
total
da
s
indenizaç
ões
.

No tocante à lide secundária, proposta pelo réu em desfavor da
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, julgou procedente o pedido e
compeliu à
S
eguradora a ressarcir o réu pelos valores que este desembolsar a título de indenização, respeitado o limite contratual previsto na apólice.

Ao final,
condenou a denunciada ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10%
sobre
o valor da cobertura securitária.

Dornely
Carlos Bedin

busc
ou
atribuir à vítima a culpa exclusiva ou
,
ao menos
,
concorrente pelo evento danoso.

S
ustent
ou
que a condenação foi edificada sobre substrato probatório frágil e
que
teriam sido desconsideradas (ou subvalorizadas) as provas produzidas pela defesa.

Q
uanto ao vídeo,
arguiu q
ue a baixa qualidade, o ângulo limitado e a
falta
de referências espaciais inviabilizam extrair posições, distâncias, velocidades e, sobretudo a dinâmica antecedente ao impacto
.

No tocante
às perícias, argument
ou
que não houve investigação técnica contemporânea ao fato (sem marcação de ponto de impacto, sem aferição de frenagem, sem medições e sem coleta de dados objetivos), de modo que os laudos posteriores
foram elabora
dos a partir de informações indiretas e aproximadas, além de registrar que haveria inconsistência na identificação
m
encionad
a
na sentença em comparação com os efetivamente constantes dos autos
.

Alegou
que exist
e
m duas perícias (inclusive
no processo
conexo) e que ambas reconhecem limitações relevantes, como impossibilidade de fixar com exatidão velocidade, ponto de colisão e distâncias percorridas, o que as torna incapaz de sustentar
o édito
condenatório.

Destacou o
parecer d
o seu
assistente técnico
,
que aponto
u
múltiplos vícios metodológicos, erros de premissas em cálculos (tempo de reação, distância de parada, velocidade de deslocamento do pedestre) e a transformação indevida de hipóteses condicionais (“possivelmente”, “se considerado”) em afirmações categóricas na resposta a quesitos
.

Argumentou que a prova oral, quando lida em coerência com o restante do conjunto probatório, reforça
va
a tese de que a pedestre atravessou sem olhar, em contexto de tráfego intenso e após sair d
a
rotatória, e que o veículo do apelante trafegava em baixa velocidade (na ordem de 20 a 30 km/h), sem que as testemunhas tivessem percebido uso de celular.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma total da sentença.

Como tese subsidiária, requereu o reconhecimento de culpa
concorrente do Poder Público Municipal
, pois

o local do acidente havia faixa de pedestres completamente apagada, sem manutenção adequada, o que teria contribuído decisivamente para o sinistro
.

À luz
do art. 945 do Código Civil
, pediu
a redução proporcional da
s
indenizaç
ões
.

Por fim, no capítulo da
lide secundária
(denunciação à
S
eguradora), o apelante alegou existir inadequação técnica na forma como a
Juíza
senten
ciante
tratou a obrigação securitária, pois se limitou a afirmar que a
S
eguradora deve “ressarcir” o réu/apelante pelo que vie
r
a despender.

Pediu o enfrentamento da matéria de modo compatível com a orientação do STJ,
a fim de
condena
r
a
S
eguradora denunciada
, que
aceit
ou
a denunciação, a
pagar
a
os
apelados o valor previsto na apólice,
assegura
ndo
a efetividade da cobertura e o correto enquadramento da obrigação
.

Contrarrazões no
s

ID
s

346779765 e
346779770
.

De seu turno, a
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

s
uscit
ou
sua ilegitimidade passiva na lide secundária, a
o argumento de
que não possui vínculo contratual com o denunciante, mas apenas com o segurado indicado na apólice, de modo que seria inviável a sua permanência no feito sem a integração do verdadeiro segurado à relação processual.

No mérito, alego
u
que
o conjunto probatório aponta para culpa exclusiva da vítima, que teria atravessado via movimentada, em rotatória, sem faixa de pedestres, em horário de intenso tráfego, portando sombrinha aberta que lhe reduziria o campo de visão, sem a cautela necessária para perceber a aproximação do veículo
.

Acrescent
ou
que o automóvel
segurado
trafegava em baixa velocidade, e o impacto não teria sido de grande monta,
bem como
que inexist
e
prova segura de que o condutor estivesse usando celular no momento dos fatos
, isso sem falar
que, após o acidente, prest
ou
imediato socorro à vítima
.

Forte nesses argumentos,
busca afastar o reconhecimento da responsabilidade civil do segurado e, por consequência, da própria seguradora, com fundamento nos
arts
. 186, 927 e 373, I, do CPC.

Em tese subsidiária, a
firm
ou
que a
Juíza da causa
incorreu em equívoco ao tratar a pensão mensal como dano material coberto pela apólice
. Alegou
qu
e
a obrigação de pensionamento decorrente de lesão física ou morte de terceiro deveria ser enquadrada na cobertura de danos corporais
, que é diferente do dano material
.

A Seguradora, t
ambém
,
se insurge contra a condenação por danos morais
, e pediu sua exclusão
.
Alternativamente, requereu que fosse limitada ao valor coberto pela apólice.

Por fim,
question
ou
os critérios de atualização das verbas condenatórias.

D
efende
u
a incidência do IPCA como índice de correção e da taxa SELIC como taxa legal de juros a partir da citação, com dedução do
IPCA. Em pedido
alternativo
, pediu
a aplicação exclusiva da SELIC, em consonância
com a orientação firmada pelo STJ, especialmente no REsp 1.795.982/SP e em julgados posteriores.

Contrarrazões nos Ids
346779765 e 346779767.

Por fim,
Murilo Cardoso

questionou
o valor da pensão mensal
. A
firm
ou que
, ao acolher
E
mbargos de
D
eclaração da parte contrária,
a Juíza da causa
fixou o pensionamento em 2/3 da remuneração da vítima com base no montante de R$ 3.463,35
(três mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos)
, alcançando a quantia mensal de R$ 2.308,90
(dois mil trezentos e oito reais e noventa centavos)
.

Salientou que a magistrada
consider
ou
apenas os salários-base dos
02 (
dois
)
vínculos laborais mantidos pela vítima junto à Prefeitura de Sorriso
.

Sustent
ou
que a base de cálculo correta deve abranger a integralidade dos proventos percebidos, inclusive verbas decorrentes de aulas excedentes e adicional de séries especiais, de modo que a remuneração total superaria o valor de R$ 4.100,00
(quatro mil e cem reais)
indicado na petição inicial.

Por observância aos limites do pedido, requer
eu
que a pensão mensal seja fixada em 2/3 de R$ 4.100,00
(quatro mil e cem reais)
,
que corresponde a
o valor mensal de
R$ 2.733,00
(dois mil setecentos e trinta e três reais)
.

Pediu, ainda, que fossem arbitrados os consectários legais do valor da pensão.

No mais,
pretende majorar o valor dos danos morais.

Contrarrazões no ID
346779770 e 346779771.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
demanda
foi
proposta
por

Murilo Cardoso
,
adolescente
à época
dos fatos
e que, representado por seu genitor,
busca a reparação civil
em
desfavor de

Dornely
Carlos Bedin

devido
ao
falecimento da
mãe,
Sra.
Adriana Maria Damo
, ocorrido em 01
/10/
2017, dois dias após o atropelamento que sofreu na interseção da Avenida Curitiba com a Avenida Brasil, na
cidade de Sorriso/MT
.

A vítima

também possuía outro
s

02 (dois)
filho
s
:
Laura Caroline Damo Cardoso
e

Vin
í
ciu
s Henrique
Masutti
,

e propuseram a Ação Indenizatória 1008592-80.2018.8.11.004
1
.

Nas
duas demandas
figuram o mesmo
réu
:

Dornely
Carlos Bedin,
condutor
do veículo que atingiu a vítima
,
e
envolve
ra
m os mesmos elementos de prova,
razão pela qua
l
a instrução e
julgamento
ocorreu em
conjunto.

Murilo
Cardoso n
arr
ou
que
, em
29
/09/
2017, por volta das 11h
00min
,
a vítima,
que era
professora
da rede
municipal
,
sa
í
a
do
trabalho
e fazia
a travessia da Avenida Curitiba, no município de Sorriso/MT, foi atropelada pelo veículo Toyota Hilux conduzido pelo réu,
e
arremessada a vários metros de distância.

Sustent
ou
que a vítima foi socorrida com vida, mas o quadro
de

traumatismo craniano encefálico
grave e hemorragia intracraniana culmino
u
em parada cardiorrespiratória e
posterior
óbito
ocorrido
em
01/10/2017
.

Aleg
ou
que
a imprudência d
o requerido
, ao

conduzi
r
o veículo sem a atenção necessária
para
o tráfego de pedestres em área de grande
movimentação,
foi o fator determinante para a ocorrência do sinistro,
e imputaram, ainda, a agravante de
estar a
o telefone celular

no momento do
acidente
.

E
xplicou que

era adolescente
(nascido em 23/07/2000),

residia com a mãe

e
dependia
d
os
seus
cuidados cotidianos, razão pela qual a morte repentina lhe caus
ou
intenso abalo moral, além de prejuízo material pela perda da provedora de seu sustento.

Em vista do evento danoso,
postulou
: (i)
a condenação do réu ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 dos rendimentos auferidos pela vítima desde a data do óbito até
os
2
4
(vinte e
quatro
) anos de idade,
e (
ii
)
indenização por danos morais
reflexos
.

No tocante
a
renda média
auferida pela mãe

como professora
, explicou que era
de R$ 4.100,00
(quatro mil e cem reais)
. Por isso, ped
iu
a fixação de pensão correspondente
a
o valor de R$ 2.870,00
(dois mil oitocentos e setenta reais)
mensais
.
Juntou documentos da renda no ID
346778390.

A Juíza deferiu a tutela de urgência e fixou a pensão provisória no valor
de 01 (um) salário-mínimo (ID 346778391)
,
cujo pagamento começou a ser efetuado a partir de
abril/2018
.
Referida decisão foi mantida no julgamento do RAI 1004310-252018.8.11.0000 (ID 346779405).

Em sua defesa, o réu confirmou
que dirigia o veículo que atingiu a vítima
, mas atribuiu culpa exclusiva à vítima,
ao argumento de que
atravess
ou
a via sem a devida cautela, em local inadequado, sem observar o fluxo de veículos.

Como pedido
s
ubsidi
ári
o
, pleiteou o reconhecimento de culpa concorrente.

Impugnou a
tese
de que trafegava em velocidade acima da permitida e negou
o
uso
do
celular no momento do atropelamento.

Sustentou que trafegava em baixa velocidade pela Av. Curitiba, parou antes de adentrar
n
a rotatória devido ao intenso fluxo e, ao retomar a manobra com cautela, praticamente concluindo a transposição, a pedestre ingresso
u
repentinamente na via, sem a cautela necessária, em local em que não h
á
faixa de pedestres e, ainda, com o uso de “sombrinha”, o que prejudico
u
a visibilidade e a percepção do tráfego.

Atacou o
laudo
técnico
produzido no processo conexo
, qualificando-o como unilateral e tendencioso
.

A
pont
ou
inconsistências metodológicas e aleg
ou
que o parecerista utilizo
u
fórmula inadequada (Schmidt-
Nagel
) para estimar velocidade em atropelamento com projeção do corpo, contrapondo a análise técnica produzida por profissional contratado pelo
próprio
réu,
e
qu
e
apont
ou
velocidade entre 24 e 28 km/h (dentro do limite
permitido
de 30 km/h)
.

A
firm
ou
que aspectos como distância de projeção e dinâmica descrita
foram
extraíd
a
s de informações não periciais e, por isso, s
ão
imprestáveis ou, ao menos, deveriam ser submetid
a
s à perícia judicial.

Destacou
ter
prest
ad
o socorro imediato à vítima, auxili
ou
nas despesas
com sepultamento
, custe
ou
o translado do corpo e providenci
ou
passagens aéreas para que os filhos da vítima pudessem comparecer ao
funeral
.

Esses fatos são trazidos para reforçar a imagem de
falta
de dolo, de comportamento colaborativo e de desproporção da pretensão indenizatória formulada pelo autor.

Caso seja considerado culpado pelo evento danoso, o Apelado
questionou o pedido de pagamento de pensão mensal
por

insuficiência econômica
.

Aduziu
que h
á
prova
s
de
que o autor
perce
be
benefícios previdenciários que, somados, alcançariam
a importância de
R$ 5.183,95
(cinco mil cento e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos)
, além de
receber
apoio financeiro e patrimonial de seu genitor, pessoa que descreve como economicamente abastada.
No mais, questionou o pedido de indenização por danos morais.

Requereu
, por fim,
a denunciação à lide da
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, em razão do contrato de seguro de responsabilidade civil com cobertura para danos a terceiros, consoante Apólice nº 047430.

A
S
eguradora denunciada compareceu ao feito,
confirmou o vínculo
contratual com o denunciante e teceu longo arrazoado sobre
a limitação de sua responsabilidade
aos limites da

apólice
, que t
em
como bem segurado o veículo Toyota Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI, ano 2016/2017, placa
s
QBI 8079, com vigência de 25/11/2016 a 25/11/2017
.

D
efendeu a separação entre as coberturas de danos
materiais,
corporais e danos morais previstas no instrumento contratual
, que

contemplam danos
materiais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), danos
corporais
n
o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e danos morais
n
o limite de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, sustentando que tais coberturas são autônomas
e
não se confundem
ou
somam
.

Salientou que,
quanto
ao pedido de pensionamento
,
não foi comprovada a dependência econômica do autor em relação à falecida,
muito menos a
efetiva diminuição patrimonial alegada.

Argumentou que,
caso deferido
o
pensionamento, deve ser fixado em 1/3 da remuneração da vítima, com exclusão de verbas
de
13º salário e férias, e limitado
à
data em que o autor completasse 24
(vinte e quatro)
anos
de idade
.

Quanto aos
danos morais,
disse que
eventual condenação deve observar somente a cláusula específica de “IS RCF Danos Morais” (cláusula 56)
, deduzido o seguro DPVAT, conforme Verbete S
u
mula
r
do STJ n. 246
.

Quanto à lide principal, reforçou as teses defensivas do réu

denunciante.

Durante a instrução, realizou-se perícia judicial
, cujo laudo está encartado no ID 346779551
, colheram-se os depoimentos pessoais das partes e ouviram-se as testemunhas arroladas pela defesa. O inquérito policial foi encartado aos autos, bem como
o
vídeo que registrou o momento do atropelamento. A
S
eguradora também carreou relatório técnico próprio.

No decorrer do trâmite processual, o autor completou 24 (vinte e quatro) anos de idade em 23/07/2024
, motivo pelo qual o réu pediu que fosse exonerado do recolhimento mensal da pensão provisória (01 salário-mínimo).

Ao proferir sentença, a
M
agistrada
singular
reconheceu a culpa do réu na modalidade imprudência, por descumprimento dos deveres previstos nos artigos 28 e 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Esclareceu q
ue a vítima havia avançado em sua travessia quando foi atingida pelo veículo, o que afasta a
s
tese
s
de culpa exclusiva
e/ou
concorrente da pedestre.
A
ssinalou que a
falta
de faixa de pedestres e o fato de a velocidade do veículo estar em patamar adequado não afastavam o dever
objetivo de cautela do motorista, sobretudo por se tratar de local com intenso movimento de pedestres, próximo a estabelecimento escolar.

Assim,
confirmou a tutela de urgência e
c
ondenou o r
éu
ao pagamento de pensão
indenizatória
mensal em favor d
o autor Murilo Cardoso
, correspondente a 2/3 dos rendimentos da vítima
,
correspondente a
o valor de

R$ 4.100,00
(quatro mil e cem reais)
, desde a data do óbito
(01/10/2017)
até complet
ar
2
5

(vinte e
cinc
o
)
anos de idade,
acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada vencimento.

Além disso, condenou o réu
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
para cada um dos três filhos
,
acrescida de correção monetária pelo INPC a partir d
a sentença
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir

do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
.

No tocante à lide secundária, j
ulgou procedente a denunciação à lide
e
conden
ou
a
S
eguradora a re
embolsar
o segurado
os valores pagos às vítimas,
nos limites da apólice contratada.

Em sede de Embargos de Declaração,
a sentença foi parcialmente integrada. A Juíza da causa
alterou a base de cálculo da pensão,
pois considerou o
salário como contratada pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT
, no montante de
R$ 2.048,40 (
dois mil e quarenta e oito reais e quarenta centavos
)
, mais o
salário base como concursada pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT,
no importe de
R$ 1.414,95 (
um mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos)
,
totalizando R$ 3.463,35
(três mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), razão pela qual o autor faria jus a 2/3 desse valor, que equivale a importância de R$
2.308,90 (dois mil trezentos e oito reais e noventa centavos).

Além disso, em respeito aos limites da lide (pedido autoral), limitou a pensão
mensal a partir de
01/11/2017
até
que o autor completasse
24 (vinte e quatro) anos
, fato ocorrido em 23/07/2024
.

Inconformad
as,
todas as
partes
deste
processo recorreram.

O réu
Dornely
Carlos Bedin
postul
ou
, em
relação ao
pedido principal, a reforma integral da sentença
e
reconhec
er a
culpa exclusiva da vítima.

Pediu, como tese s
ubsidi
ária,
o reconhecimento de culpa concorrente múltipla, envolvendo a própria vítima e o Poder Público Municipal, com redução proporcional das condenações.

Em pedido alternativo, pugn
ou
pela redução do
valor
indenizatório
por danos morais
para R$
5
0.000,00
(
cinquenta
mil reais)
.

Requer
eu,
também
,
a reforma da sentença quanto à lide secundária, para estabelecer a condenação solidária da
S
eguradora e para que a cobertura de danos corporais abranja a indenização por danos morais, conforme
Verbete
S
u
mula
r
402 do STJ
, uma vez que não há cláusula de exclusão
.

A seguradora
Bradesco
Auto/RE Companhia de Seguros
arguiu sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pediu
o reconhecimento da culpa exclusiva e/ou concorrente da vítima
.

Em pleito subsidiário, pugnou que
pensionamento seja enquadrado na cobertura de indenização de danos corporais
, além de pedir o afastamento do pleito de indenização por danos morais.

Requereu, ainda,
que a correção das verbas condenatórias ocorra de forma geral e imediata pelo IPCA, com relação aos juros deverá ser aplicada única e exclusivamente da Taxa SELIC a partir da citação, deduzindo-
se desta o valor do IPCA, pois já estão embutidos os juros e a própria variação da moeda, subsidiariamente, aplicação unicamente da Taxa Selic a partir da citação, nos termos do julgamento do REsp 1.795.982/SP
.

Por sua vez,

Murilo Cardoso
busca
a majoração do valor do pensionamento para 2/3 de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais),
e
a
fixação de consectários legais sobre a diferença do valor da pensão provisória (01 salário-mínimo) e a definitiva.

Além disso, pediu a
majora
ção d
o valor
da indenização por danos morais para patamar compatível com a gravidade do dano sofrido.

A partir do relato dos fatos, nota-se que a controvérsia recursal compreende 04 (quatro) questões distintas:
(i) a responsabilidade civil do réu pelo atropelamento e a extensão da culpa; (
ii
) a configuração jurídica da responsabilidade da Seguradora na lide secundária; (
iii
) as questões suscitadas pela Seguradora em seu recurso próprio; e (iv) os pedidos deduzidos pelo autor em apelação adesiva
,
o que passo a enfrentar de forma individualizada.

-
R
esponsabilidade civil do réu
(
culpa e nexo causal
)
:

A responsabilidade civil subjetiva, tal como estruturada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração da conduta culposa do agente, do dano e do nexo de causalidade.

N
a hipótese
, a ocorrência do atropelamento e o subsequente óbito da
professora
Adriana Maria Damo
são fatos incontroversos, amplamente documentados pelo inquérito policial e pelos laudos periciais.

O ponto nodal do recurso do réu consiste em demonstrar que a configuração da
sua
culpa fo
ra
equivocada,
sobretudo porque teria sido
desconsidera
da
a conduta da vítima ou
até mesmo
do Município
de Sorriso
.

Com efeito, o
Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor de veículo automotor dois deveres estruturais que se complementam: o geral de atenção e domínio do veículo a todo momento
(
artigo 28
)
, e o específico de conferir proteção preferencial ao pedestre
(
artigo 29, § 2º
)
,
uma vez que
os veículos motorizados são responsáveis pela incolumidade dos pedestres.

Tais deveres não são facultativos
ou
estão condicionados à existência de faixa de pedestres ou de sinalização horizontal adequada.
Isso d
ecorre da posição de maior poder ofensivo que o veículo automotor representa em relação ao pedestre
, por ser a
parte estruturalmente vulnerável na relação de trânsito
, de maneira que
sua inobservância, quando demonstrada por qualquer meio de prova, caracteriza a imprudência como modalidade de culpa
stricto sensu
.

No caso, a
Juíza
senten
ciante
fixou
a
premissa fática central
no fato
de que a vítima havia avançado na travessia da via quando foi atingida pelo veículo do réu.

Essa
compreensão foi corretamente
extraída da análise integrada do vídeo que registrou o atropelamento, do laudo pericial judicial produzido pela empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda.
no bojo do processo conexo (n. 1008592-80.2018.8.11.
004
1
)
e dos depoimentos colhidos na audiência de instrução,
cujo
alicerce sobre o qual repousa todo o raciocínio condenatório
não
é capaz

de
ser
desconstru
ído com as
frágeis alegações recursais
.

O esforço argumentativo d
a defesa se
concentra na impugnação da qualidade técnica das perícias realizadas, na
tese
de erros metodológicos do laudo judicial e na valorização dos depoimentos das testemunhas arroladas pela própria defesa. Contudo, tal e
mpenho
é
in
s
uficiente
para superar a premissa fática assentada pela magistrada
de primeiro grau
, por razões que passo a expor.

A perícia judicial, mesmo diante das limitações reconhecidas pel
a
própri
a

E
xpert
relativamente à determinação exata da velocidade e do ponto de colisão, foi conclusiva em dois aspectos essenciais para o julgamento:

P
rimeiro
:
a vítima se encontrava em movimentação de travessia sobre o leito carroçável quando estava no campo de visão do condutor em momento anterior ao atropelamento
.

S
egundo
:
o acidente poderia ter sido evitado se o condutor tivesse observado os cuidados impostos pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Essas conclusões são suficientes para firmar a culpa por imprudência, independentemente da determinação matemática precisa da velocidade ou da distância de parada.

O fato de
a
perit
a
não ter conseguido calcular com exatidão a velocidade
empreendida pel
o veículo não afasta a conclusão sobre a evitabilidade do acidente.

O que importa, juridicamente, é que o condutor tinha condições de visualizar a pedestre em travessia e não adotou as cautelas
minimamente
necessárias para evitar a colisão.

A incerteza técnica sobre parâmetros acessórios não compromete a conclusão central e tecnicamente sustentada de que houve falha no dever de atenção do motorista.

Saliento que as
testemunhas arroladas pela defesa
,
cujos depoimentos o apelante apresenta como prova incontestável da culpa exclusiva da vítima
,
não têm o alcance probatório
pretendi
do.

O depoimento de
Ivaldino
Secco, ao afirmar que a vítima havia atravessado "sem olhar", constitui percepção subjetiva de
alguém que estava
posicionad
o
em local diverso da cena, e não pôde acompanhar toda a dinâmica anterior à colisão.
Tal
declaração, isolada, não é capaz de romper o conjunto probatório que aponta para a
imprudê
ncia do condutor como causa
determinante
do acidente.

Além disso, conforme anotou a
ilustre Juíza
a
quo
,
o fato
de o local
se
situar em área de grande fluxo de pedestres, próxima
de
estabelecimento escolar e em horário de intensa movimentação, impunha ao condutor redobrado dever de cautela ao sair da rotatória que conecta as duas avenidas.

A lentidão do veículo, invocada pelo réu como demonstrativo de precaução, não equivale ao
inteiro
cumprimento do dever de atenção.

E
m termos mais claros, d
irigir em baixa velocidade, mas sem perceber a pedestre
estava
em travessia
até
que a colisão se torn
ou
inevitável, é exatamente o que caracteriza a imprudência
. Vale dizer,
a vigilância ativa sobre o entorno viário
é
imprescindível para quem conduz veículo em área urbana de grande movimentação.

A tese de culpa exclusiva da vítima, portanto, não encontra
eco
no conjunto probatório.

-
Tese subsidiária de
culpa concorrente da vítima e da alegada omissão do Poder Público
:

A culpa concorrente da vítima pressupõe que a sua conduta tenha sido, de modo relevante e comprovado, causa concorrente eficiente do evento danoso, de forma a dividir o nexo causal com a conduta do agente.

No caso,
repito,
a vítima realiza
va
a travessia quando
ocorreu
a colisão.

Não
há
prova
s
de que a pedestre tenha adotado comportamento manifestamente imprudente que rompesse ou
, ainda,
atenuasse o nexo causal estabelecido pela conduta negligente do condutor.

O fato
de a travessia ter ocorrido fora de faixa pintada
(ou apagada por falta de manutenção)
não constitui, por si só, conduta culposa suficiente para caracterizar concorrência de causas, sobretudo quando o local era de frequente utilização por pedestres
(sobretudo alunos e professores)
e o condutor tinha plenas condições visuais de perceber sua presença.

A tese de culpa concorrente do Poder Público Municipal merece igualmente ser afastada.

A uma
,
porque
o
Município não integra a relação processual principal.
A
duas, porque
a
eventual deficiência de sinalização, ainda que configure omissão administrativa indenizável em ação própria, não transfere para o ente público parcela da responsabilidade civil do motorista que atropelou a pedestre em travessia
por descuido ao volante
.

Isto é, a falta
de faixa pintada não transforma o cruzamento em zona de livre circulação de veículos sem obrigação de atenção ao pedestre.

Ao contrário, a inexistência de demarcação visível deveria ter provocado no condutor redobrada vigilância
,

e
não o afastamento do dever de cuidado.

Logo, não há
culpa concorrente da vítima
ou
do Poder Público,
não merecendo retoques a sentença n
o
ponto
que reconheceu a culpa exclusiva do réu
.

O
Apelante
/Réu
postulou, ainda, a redução do valor da indenização por danos morais.

A fixação do valor indeniza
tório
por danos morais em casos de morte é matéria de especial delicadeza, por envolver bens de natureza existencial
,
cuja lesão se presume pela ocorrência do próprio evento decorrente da perda irreparável do ente querido.

Por isso,
o valor
deve
ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, as condições das partes, a extensão do sofrimento imposto às vítimas indiretas e o caráter de desestímulo à repetição do ilícito.

Na espécie, o
montante
de
R$ 150.000,00
(cento cinquenta mil reais)
para cada um dos filhos da vítima lev
ou
em consideração o conjunto de elementos que conformaram o caso
, notadamente
o caráter culposo da conduta do réu
,
as ações do requerido após o acidente, que demonstraram senso de responsabilidade e disposição de colaborar com a família enlutada,
visto que
arc
ou
com
as
despesas funerárias, translado e passagens aéreas
,

além d
a gravidade objetiva do dano, consubstanciada na perda definitiva da genitora por evento violento e súbito.

Particularmente sobre a
conduta posterior ao acidente
(
socorro prestado, despesas funerárias assumidas, passagens custeadas
)
,

ao contrário do alegado pelo réu/apelante,
não
consubstancia
elemento capaz de reduzir a extensão do dano moral experimentado pelos filhos da vítima.

A
perda da genitora não se atenua pela
s
providências do ofensor após o fato.

Tais condutas integram, no máximo, o contexto de avaliação do comportamento do réu para fins de
avaliar
o caráter pedagógico da sanção, e a
Juíza da causa
as considerou
de forma
adequada ao fixar valor que, embora expressivo, situa em patamar proporcional à gravidade do evento e ao sofrimento presumido dos filhos.

Portanto, não
h
á

motivos
para
alter
ar o valor indenizatório por danos morais
.

Logo, sem delongas,
rejeit
o ta
is
pretens
ões
.

-
Configuração jurídica da responsabilidade da seguradora na lide secundária
:

No que tange à lide secundária, instaurada mediante denunciação da
Seguradora

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, a
Juíza de primeiro grau
condenou
-
a a ressarcir o denunciante pelos valores que despender a título de indenização aos autores, nos limites da apólice contratada.

Inconformado, o
réu
/apelante
postul
ou
que
tal
condenação seja reformada
e
estabelec
ida a
responsabilidade solidária e direta da
S
eguradora perante os autores da ação principal, nos termos d
o Verbete
Sumular
n. 537
do Superior Tribunal de Justiça, e que a cobertura para danos corporais aba
rque
os danos morais fixados na condenação, conforme
Verbete
Sumular

402 mesma Corte.

Quanto à natureza da condenação da
S
eguradora, assiste razão ao
A
pelante.

O Verbete
Sumular
537 é express
o
ao dispor que, em
A
ção de
R
eparação de
D
anos, a
S
eguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente
,
junto com o segurado
,
ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

No caso concreto,
além d
e
a
S
eguradora comparece
r
espontaneamente
no processo,
contest
ou
o pedido principal, enquadrando-se na hipótese sumulada.

Por isso,
ao condicionar a obrigação da
S
eguradora ao prévio desembolso pelo segurado
, a
determinação fixada na sentença
recorrida
não reflet
iu
o
atual entendimento do STJ sobre o
s efeitos da denunciação à lide
em face da
S
eguradora que aceitou o encargo em virtude d
o
vínculo contratual
.

Impõe-se, nesse ponto, o ajuste da condenação para
deixar clar
a

a natureza solidária
da
S
eguradora
,
limitada ao valor
d
a apólice
.

Quanto à abrangência da cobertura de danos corporais em relação aos danos morais,
a questão foi examinada
de forma
detalhada no voto
condutor
proferido no processo conexo
(
n. 1008592-80.2018.8.11.0041
)
, ao qual me remeto para evitar repetição desnecessária.

Em síntese,
foi explicado que
o Verbete Sumular n. 402 do Superior Tribunal de Justiça é inequívoco ao estabelecer que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

O enunciado
expõe a
regra geral de integração
,
e não de separação
,
entre as coberturas de danos pessoais e danos morais, de modo que a exclusão dos danos morais da cobertura de danos corporais somente opera
quando houver disposição contratual expressa, inequívoca e individualizadora nesse sentido
, o que não ocorreu no caso da apólice
vigente à época do sinistro
.

N
esse aspecto, a S
eguradora sustent
ou

que a
existência de rubrica autônoma para danos morais na apólice
,
com capital máximo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais),
constitui, por si só, cláusula expressa de exclusão dos danos morais da cobertura de danos corporais.

A análise da
A
pólice nº 047430 não revela disposição expressa, clara e individualizadora que afaste os danos morais da cobertura de danos corporais a terceiros.

A mera criação de rubrica autônoma para danos morais, com capital próprio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não equivale à cláusula de exclusão exigida pela ressalva do enunciado sumulado.
Isto é, p
ara que a exclusão opere, é imprescindível que o instrumento contratual contenha determinação expressa nesse sentido, o que não se extrai da estrutura de coberturas paralelas prevista na apólice.

Para que a exclusão oper
e
nos termos da ressalva d
o Verbete
S
u
mula
r
402,
é
necessário que o instrumento contratual cont
e
nha

disposição expressa, clara e individualizadora que afaste os danos morais da cobertura de danos pessoais, o que não se extrai da simples estrutura de coberturas paralelas.

Esse entendimento é reforçado pelo princípio da interpretação mais favorável ao segurado, que permeia a disciplina dos contratos securitários, e pela regra do artigo 757 do Código Civil, segundo a qual o segurador se obriga a garantir interesse legítimo contra riscos predeterminados.

No caso, o risco de causar dano a terceiro em acidente de trânsito

compreende a dimensão extrapatrimonial
e, com clareza solar,
está
coberto pela apólice na modalidade de danos corporais a terceiros, com limite máximo de indenização de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
.

Assim, conclui-se que a cobertura de danos corporais a terceiros prevista na apólice nº 047430, com limite máximo de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
, abrange a indenização por danos morais fixada na sentença, devendo a
S
eguradora responder, de forma solidária com o réu, até o teto daquela cobertura, sem prejuízo da cobertura autônoma para danos morais.

O mesmo raciocínio se aplica ao pensionamento mensal fixado em favor do autor.

A pensão indenizatória instituída pelo artigo 948, inciso II, do Código Civil tem por causa
a
morte da vítima em acidente de trânsito, representando a recomposição da perda patrimonial decorrente da cessação do sustento que a genitora provia ao filho
adolescente
.

Trata-se de obrigação com origem no dano causado ao corpo e à vida da vítima,
e
integra o conjunto de prejuízos decorrentes da lesão corporal que culminou no óbito.

Por óbvio, s
ua natureza é patrimonial,
cujo
fato gerador é o dano corporal sofrido pela vítima, de modo que o pensionamento se enquadra, corretamente, na cobertura de danos corporais a terceiros prevista na apólice, e não na cobertura de danos materiais, cuja finalidade é a reparação de prejuízos causados à propriedade de terceiros.

Conclui-se, portanto, que a cobertura de danos corporais a terceiros prevista na apólice nº 047430, com limite máximo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), abrange tanto a indenização por danos morais quanto o pensionamento fixados na sentença, devendo a Seguradora responder
de forma solidária com o réu até o teto daquela cobertura, sem prejuízo da cobertura autônoma para danos morais, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

N
esse
sentido
,
dou
parcial provimento
ao recurso do réu.

De conseguinte
:
(i)
reconhe
ço
a natureza solidária da obrigação da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros perante os autores, nos termos do Verbete Sumular 537 do
STJ; (
ii
)
declar
o
que o limite aplicável à cobertura dos danos morais
e do pensionamento
fixados na sentença é o da cobertura de danos corporais a terceiros, equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme a apólice contratada e a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

-
L
ide secundária: recurso da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
:

A Seguradora suscitou, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva para figurar na lide secundária, ao argumento de que o contrato de seguro foi firmado com Nilton Carlos Bedin, e não com o réu
Dornely
Carlos Bedin, de forma que inexistiria vínculo contratual apto a fundar a denunciação à lide.

A
questão
preliminar não merece acolhimento.

Com efeito,
a própria Seguradora confirmou o vínculo securitário relativo ao veículo Toyota Hilux placas QBI-8079, vigente à época do sinistro, aceitou a denunciação à lide e contestou tanto a lide secundária quanto a principal, circunstâncias que evidenciam sua pertinência subjetiva para responder nos limites da apólice
.

Vale dizer
, a Seguradora
não
impugnou a validade da denunciação em momento processual adequado, e particip
ou
de toda a instrução,
de modo que eventual vício na cadeia contratual há de ser aferido no plano da responsabilidade material, e não da legitimidade processual.

No mérito, a Seguradora impugn
ou
a culpa do condutor do veículo segurado, postul
ou
o enquadramento d
a
pens
ão indenizatória
na cobertura de danos corporais, contest
ou
a condenação
da indenização
por danos morais e pleite
ou
a aplicação da Taxa Selic como único índice de atualização monetária e juros moratórios.

As três primeiras questões
(
culpa do réu, enquadramento d
a
pens
ão
e
indenização por
danos morais
) já
foram enfrentadas nos capítulos anteriores deste voto, de forma que me abstenho de repeti-las.

No que toca à atualização monetária e aos juros moratórios,
não
assiste razão à Seguradora.

A
Juíza
senten
ciante
adotou a correção monetária pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, em consonância com os Verbetes Sumulares n. 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Tal qual decidido no processo conexo, p
reservam-se os consectários legais estabelecidos: juros de mora desde o evento danoso em responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), correção monetária do dano moral desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), dedução do DPVAT, se comprovado (Súmula 246/STJ), e correção das parcelas do pensionamento pelo INPC a partir de cada
vencimento.

Assim sendo,
nego
provimento
ao recurso da Seguradora.

-
Recurso (adesivo) interposto por Murilo Cardoso
:

Em resumo, o Apelante pretende
(i) majora
r
o valor do pensionamento para 2/3 de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), totalizando R$
2.733,00 (dois mil, setecentos e trinta e três reais) mensais; (
ii
) fixa
r os
juros moratórios sobre as diferenças entre o valor da pensão provisória e o da pensão definitiva; e (
iii
) majora
r

o valor d
os danos morais.

Quanto à base de cálculo do pensionamento, a
magistrada de primeiro grau proferiu
sentença integrativa
e
retificou o valor para R$ 3.463,35 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), que representa a soma dos salários base da vítima nos dois vínculos com o Município de Sorriso
, quais sejam
:
(i)
R$ 2.048,40 (dois mil e quarenta e oito reais e quarenta centavos) como contratada, e
(
ii
)
R$ 1.414,95 (um mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) como concursada.

O
Apelante
aduz que os comprovantes de rendimento indicam montante total superior, de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), quando considerados todos os proventos que integram o complexo remuneratório da vítima.

O pedido não comporta acolhimento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a base de cálculo d
a pensão
indenizatória
deve corresponder à renda efetivamente comprovada, excluídas verbas de natureza eventual ou variável que não componham o rendimento ordinário da vítima.

No caso,
o Apelante
autor não produziu prova suficiente de que o valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) representava a renda regular e permanente da
mãe
,
pois ao que se dessume dos holerites anexados à inicial, tal valor considerou
a soma pontual de proventos variáveis, como aulas excedentes e adicional de séries especiais, cuja natureza eventual impede a inclusão no cálculo do pensionamento.

P
ortanto,
a sentença integrativa
não merece reforma neste aspecto.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais,
tal qual
expost
o

no corpo deste voto, o
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
se
situa em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

No que concerne, porém, à fixação de juros moratórios sobre a diferença entre o valor da pensão provisória e o da pensão definitiva, assiste razão ao apelante.

A tutela de urgência deferida na fase inicial fixou pensão provisória equivalente a 1 (um) salário-mínimo mensal.

Ao longo da instrução e após a prolação da sentença de mérito, o réu
/apelado
efetuou o pagamento regular do valor provisório,
e
cumpri
u
pontualmente a determinação judicial.
No entanto, a
sentença definitiva

fixou o pensionamento em valor superior
, correspondente a quantia de
R$ 2.308,90 (dois mil, trezentos e oito reais e noventa centavos) mensais, gerando
a
diferença
entre o quanto foi pago provisoriamente e o devido desde 01/11/2017.

Essa diferença, correspondente à soma das parcelas mensais em que o valor provisório ficou aquém do definitivo, desde o início
d
a
pe
nsão
(01/11/2017) até
a data que o Apelante completou 24 (vinte e quatro) anos de idade (23/07/2024), de modo que
constitui débito vencido e não adimplido, sobre o qual incidem juros moratórios.

O fato
de o
Apelado ter quitado
regularmente a pensão provisória não elide a mora quanto ao saldo remanescente, porquanto o pagamento parcial não extingue a obrigação pelo montante superior posteriormente reconhecido na sentença.

Posto isso,
d
ou parcial provimento
à apelação adesiva do autor Murilo Cardoso
.

T
al qual decidido no processo conexo, preservam-se os consectários legais estabelecidos na sentença quanto às verbas indenizatórias principais. Ressalva-se, contudo, a incidência da taxa SELIC apenas sobre as diferenças vencidas entre a pensão provisória e a pensão definitiva, desde cada vencimento até o efetivo pagamento, sem cumulação com outro índice.

Em resumo, f
eitos esses esclarecimentos
:

-
Dou parcial provimento ao apelo
interposto por
Dornely
Carlos Bedin
, para
: (i)

declarar a natureza solidária da condenação da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
,
na
lide secundária
,

(
ii
)
declarar que o limite aplicável à cobertura d
a indenização por
danos morais fixad
a
na sentença é o da cobertura de danos corporais a terceiros, equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem prejuízo da cobertura autônoma para danos morais (R$ 50.000,00), conforme a apólice contratada
e (
iii
)
declarar que o pensionamento mensal fixado em favor do autor se enquadra na cobertura de danos corporais a terceiros, e não na cobertura de danos materiais.

-
Nego
provimento ao recurso d
a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

-
Dou
p
arcial provimento à apelação
adesiva do autor
Murilo Cardoso
, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic sobre as diferenças mensais entre o valor do pensionamento provisório e o definitivo, desde cada vencimento até o efetivo pagamento, sendo rejeitados os demais pedidos recursais.

Deixo de majorar os honorários
advocatícios
na
lide principal
, porquanto
o réu
obt
e
v
e

provimento parcial.

Por outro lado, majoro os honorários advocatícios arbitrados na lide secundária para 12% do valor da c
obertura securitária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026